Tribunal: TJMT
Processo: 0004996-48.2002.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004996-48.2002.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E MOVEIS FORTE LTDA - CNPJ: 37.520.145/0001-23 (APELADO), BENEDITO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 002.401.568-70 (APELADO), MAURO QUARESMA DA SILVA - CPF: 284.463.649-72 (APELADO), TEREZINHA DE JESUS CASTRO - CPF: 523.079.211-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004996-48.2002.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E MOVEIS FORTE LTDA, BENEDITO PEREIRA DE CASTRO, MAURO QUARESMA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CASTRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP No 1.340.553/RS – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004996-48.2002.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E MOVEIS FORTE LTDA, BENEDITO PEREIRA DE CASTRO, MAURO QUARESMA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 201018153, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Reverbera, o Agravante, a firmar que, em razão do que dispõe o REsp no 1.340.553/RS, não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente, eis que a demora para o trâmite da ação não poderia ser imputada à Fazenda Pública.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004996-48.2002.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E MOVEIS FORTE LTDA, BENEDITO PEREIRA DE CASTRO, MAURO QUARESMA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CASTRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 201018153, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, para manter a sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão posta não merece acolhimento, uma vez que se verifica a ocorrência do instituto aventado, ou seja, observa-se o decurso dos 5 (cinco) anos retratados no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Registro, desde já, que, não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Procedo, então, a juntada das teses fixadas pelo repetitivo:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). [Destaquei].

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida tributária, regida pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.

Em
7-11-2002
,
a empresa executada foi devidamente citada por oficial de justiça que não encontrou bens para serem penhorados
(Id. 58380456 - págs. 28/29), desta forma,
iniciou-se aqui
a contagem automática de 1 ano de suspensão que antecede o prazo prescricional.

Em 31-7-2003, houve pedido penhora de bem imóvel (Id. 58380456 - pág. 113), o qual foi deferido em 3-11-2003.

Em 21-10-2004, houve a lavratura do termo de penhora e depósito do bem imóvel
(Id. 58380456 - pág. 185), o qual
foi posteriormente anulado
em razão da ausência de citação dos sócios executados (id. 58380456 – pág. 199).

Em
2-4-2008, houve pedido de citação dos sócios
por edital. Em 2-6-2008, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para demonstrar quais são os sócios administradores da empresa, o que foi atendido em 19-9-2008.

Em
19-4-2013, o edital de citação dos sócios Benedito e Mauro foi afixado no muro de publicações. Aqui interrompeu o prazo prescricional, retroagindo à data do pedido apresentado pelo Exequente (2-4-2008)
.

Em 23-7-2013, houve pedido de penhora
online
, o qual foi deferido em 22-8-2013, com ciência da frustração (Id. 58380456 - pág. 341/345) pela Fazenda Pública em 26-11-2013.

Em 27-11-2018, houve pedido de restrição via sistema Renajud, o qual foi deferido em 7-8-2019, contudo, não foi cumprido.

Em 8-2-2023, houve decisão suspendendo o processo nos termos do art. 40 da LEF. Em 8-11-2023, sobreveio sentença extinguindo o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na hipótese, conforme alhures mencionado em 2-4-2008 passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 2-4-2009, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em 2-4-2014, sendo que a sentença foi proferida em 8-11-2023, logo, a Sentença foi proferida após a real ocorrência da prescrição intercorrente.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp no 1.340.533/RS. Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no id. 201018153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024